Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724959-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA DAS FLORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 12o Vara Cível Brasília-DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0706197-47.2022.8.07.0014: i) deferiu a gratuidade judiciária ao condomínio autor; ii) conheceu a preliminar de ilegitimidade ativa parcial, a fim de excluir os pedidos de itens “c” e “f” que estão descritos no relatório da decisão; iii) arbitrou o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais); iv) inverteu o ônus da prova; v) e determinou a parte ré a pagar os honorários periciais, caso requeira a produção de prova pericial. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o condomínio agravado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que esse recebe mensalmente valor fixo mensal de grande expressão (R$ 21.600,00). Argumenta que a inadimplência sofrida pelo condomínio em nada altera os fatos do seu não enquadramento como hipossuficiente. Assevera que, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravado, não será possível recuperar no final do processo o valor gasto com a prova pericial. Cria uma grande confusão entre os pedidos que foram excluídos pelo Juiz singular em razão da ilegitimidade ativa do condomínio agravado, lembrando que, em sede de embargos de declaração, o Juiz singular explicou a ordem dos pedidos e quais pedidos foram excluídos. Defende que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser sob o valor original da causa, qual seja, R$ 9.180,000,00 (nove milhões cento e oitenta mil reais) e não sob o valor meramente equitativo arbitrado pelo Juízo. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite do processo originário. No mérito, pede: (a) a revogação da gratuidade de justiça; b) o afastamento da inversão do ônus da prova; c) o reconhecimento da ilegitimidade ativa sobre os pedidos de “c”, “e” e “h” da petição inicial; d) e fixação das custas processuais e honorários advocatícios com base no valor original da causa, qual seja, R$ 9.180,000,00 (nove milhões cento e oitenta mil reais). Preparo regular (ID: Num. 48191771). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Isso porque, em primeiro plano, o condomínio agravado demonstrou nos autos ser hipossuficiente financeiramente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar àqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Já a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve comprovar sua alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso em apreço, a parte agravada é pessoa jurídica e, portanto, cabe a ela demonstrar a impossibilidade real de arcar com as despesas do processo, sem que isso acarrete prejuízos no desenvolvimento da atividade empresarial, em consonância com a Súmula 481 do STJ. Dessa maneira, destaco os termos da citada súmula, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso vertente, o balancete e os extratos de conta bancária demonstram que as despesas do condomínio consomem praticamente a integralidade da receita arrecadada mensalmente. Apesar de o condomínio agravado apresentar um saldo positivo no balanço entre as receitas e despesas apuradas no mês, não se pode olvidar que o agravante, naturalmente, precisa manter uma reserva de caixa, ainda que não expressiva, com vistas a suprir eventuais emergências peculiares à administração do condomínio. Conforme evidenciado, as receitas mensais auferidas pelo agravante são praticamente absorvidas no adimplemento das obrigações condominiais regulares, uma vez que destinadas, em quase sua totalidade, a realizar as despesas ordinárias e operacionais, restringindo-se ao pagamento de contas de água/esgoto, energia elétrica, salários de funcionários e compra de materiais de limpeza e conservação. Outrossim, o condomínio demonstrou a elevada quantidade de condôminos em situação de inadimplência. Registre-se que a elevada inadimplência no pagamento das taxas reduz sobremaneira os valores disponíveis para o pagamento das despesas correntes, caracterizando a situação de hipossuficiência. Ademais, é válido acrescentar que, segundo apreendido dos autos originários, o condomínio residencial, atualmente, se encontra com sérios e inúmeros problemas na estrutura da edificação, demandando reparos urgentes para o uso pleno e seguro das unidades habitacionais e áreas comuns de molde a evitar possíveis acidentes e/ou perdas materiais. Em segundo plano, parece assistir razão à decisão agravada quando inverteu o ônus da prova. No caso em tela, o condomínio agravado é beneficiário da justiça gratuita, já que não tem condições econômicas de arcar com os custos processuais. A relação jurídica travada entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, respectivamente. Cabe registrar que é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em tela, uma vez que há relação de consumo entre as fornecedoras, no caso, as construtoras/incorporadoras, que se encontram na qualidade de prestadoras de serviços, e os condôminos, destinatários finais da obra realizada, pessoas físicas que formam o condomínio, pessoa jurídica por ficção, em conformidade com o disposto pelos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90. Logo, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC, de modo a facilitar a defesa do consumidor em Juízo, uma vez que é inegável sua condição de hipossuficiência e a existência de verossimilhança em suas alegações. É possível vislumbrar a hipossuficiência técnica do agravante em relação ao agravado, pois há aparente disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e aos materiais empregados na construção e sobre as causas dos vícios apontados pelo agravante em sua petição inicial. Diante da verossimilhança das alegações do condomínio consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica e financeira, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem. Portanto, correta a decisão do Juízo originário que inverteu o ônus da prova. Ausente um dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade do direito. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para manifestação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador